Tribunal: STF
Processo: HC 244642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Manuel Vicente Filho e Francisco Jose Correa de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS PARA AMBAS AS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS RÉUS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. UNANIMIDADE.



    Sobre o delito capitulado no art. 308 do Código Penal Militar, receber é obter a vantagem indevida para si ou para outrem, sendo condição para a existência dessa modalidade a ação de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM), sem a qual não há como falar em recebimento de vantagem. Vale dizer que receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo, sendo que a vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito e, regra geral, é de ordem patrimonial.



    Não obstante a inexistência de provas acerca do eventual favorecimento nos processos licitatórios, a comprovação da transferência bancária em favor do Oficial evidencia que houve o efetivo recebimento de vantagem indevida em razão da função.



    Em consequência, é inaplicável a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 308 do Código Penal Militar, pois não existem, minimamente, provas de que o Oficial tenha favorecido a referida empresa nos certames dos quais participou, não havendo que se falar, portanto, em prática de ato de oficio com infração de dever funcional.



    Sobre o delito encartado no art. 309 do Estatuto Repressivo Castrense, a ação de dar deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido.



    Considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 53 do referido Códex, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, o cotejamento dos depoimentos colhidos em Juízo com as demais provas dos autos revela que Acusados Civis deram vantagem indevida ao Oficial.



    Inexistindo provas nos autos do favorecimento da empresa pelo Oficial nos processos licitatórios, é inaplicável a causa de aumento do parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, não havendo que se falar, portanto, em prática de ato de oficio com infração de dever funcional.



    Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.



    (Apelação criminal nº 7000734-33.2023.7.00.0000/RJ, ministro Carlos Vuyk de Aquino)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja cassado “o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJe 099/2024, de 11/06/2024, ‘Evento’ 103, da Apelação Criminal nº 7000734-33.2023.7.00.0000, porque evidenciada a condenação com base em elementos frágeis e mera conjecturas obtidos na fase de Inquérito Policial Militar não corroborados em Juízo, maculando o ‘devido processo legal penal/constitucional’, o ‘contraditório’ e ‘ampla defesa’, ao que deve ser revigorada a justa e bem fundamentada Sentença absolutória, porque a mera existência de indícios mínimos não é suficiente para embasar a condenação por estar violando o princípio da ‘presunção de inocência’ e os ‘direitos fundamentais’”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado (grifei): 



    Com base nesses dispositivos legais e conforme demonstrado à saciedade, as provas coligidas aos autos confluem para evidenciar que os Réus deram vantagem indevida ao CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, sobretudo porque não é crível imaginar que ele recebeu da empresa MANGIL a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), na função de Chefe do Departamento de Máquinas da ex-Corveta Frontin, sob o rótulo de serviço parcialmente executado para utilização desse valor na realização de reparos daquele navio na Comissão ASPIRANTEX-2012.



    Além disso, na hipótese de serviço parcialmente executado, é crível imaginar que ou a Administração sequer faria o pagamento integral à empresa nas condições anteriormente pactuadas, sob pena de praticar ato administrativo ao arrepio da lei, ou a empresa contratada restituiria parte do valor indevidamente recebido diretamente à Administração, a exemplo da Guia de Recolhimento da União (GRU), e não mediante transferência em conta corrente de agente administrativo que participava frequentemente de processos licitatórios.



    [...]



    Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável a conduta de Civis que dão quantia indevida a funcionário público. Além disso, os Réus, experientes no ramo empresarial do qual faziam parte, eram imputáveis com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida conduta diversa.



    Por tais razões, restam caracterizadas as autorias delitivas do crime de corrupção ativa, na esteira do entendimento desta Corte Castrense no sentido de que “(...) A corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da aceitação por parte do agente público (...), sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000905-92.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 10/09/2021).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva — ausência de provas para a condenação —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente